Tribunal: TJSP
Processo: 1005566-23.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência - Recurso do réu - Insurgência – Impossibilidade – Posse indireta devidamente comprovada pelo autor desde 2006, através de contrato de venda e compra e contratos de locação sobre o bem imóvel - Alegação do réu que realizou a venda do imóvel ao Sr. João, o qual não quitou integralmente sua obrigação, sendo o recorrente proprietário e possuidor do

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência - Recurso do réu - Insurgência – Impossibilidade – Posse indireta devidamente comprovada pelo autor desde 2006, através de contrato de venda e compra e contratos de locação sobre o bem imóvel - Alegação do réu que realizou a venda do imóvel ao Sr. João, o qual não quitou integralmente sua obrigação, sendo o recorrente proprietário e possuidor do bem – Impossibilidade – Autor que adquiriu o imóvel do Sr. João em 2006 realizando a partir de então a locação do bem – Posse anterior devidamente comprovada pelo autor – Réu que deveria ter defendido a posse do bem através das medidas judiciais cabíveis, não o fazendo, restou caracterizado o esbulho – Notificação extrajudicial encaminhada ao réu e não cumprida - Requisitos dos artigos 560 e 561 do NCPC configurados – Esbulho caracterizado – Manutenção da reintegração de posse ao autor – Direito do autor quanto aos aluguéis que deixou de auferir, a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte do réu, que usufrui do imóvel mediante posse injusta - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.